Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 4a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento no 0700079-68.2020.8.07.0000 Agravantes : Leonardo da Silva Fagundes e outras Agravadas : Camille Lemos Teixeira e outra Relator : Des. Sérgio Rocha DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leonardo da Silva Fagundes e outras contra decisão proferida no cumprimento de sentença que negou seu pedido de exclusão da lide, uma vez que teria renunciado a seu quinhão na herança, não sendo mais responsável pelo pagamento do débito até a sua cota parte: “(...) Requer a parte devedora LEONARDO DA SILVA FAGUNDES a sua exclusão do polo passivo do presente cumprimento, ante a renuncia ao monte os direitos hereditários deixados pelo seu pai, devedor no feito originário. Em manifestação, a parte credora alega a nulidade da renúncia efetuada pelo credor. É o relato. O Código Civil de 2002, nos artigos 1.793 e seguintes, indica algumas formalidades que devem ser atendidas para que se atribua validade e eficácia à cessão de direitos e renúncia de uma herança. A cessão de direitos hereditários pode ocorrer de forma gratuita ou onerosa, da mesma maneira pode ser de sobre toda a herança ou de parte dela. Assim, a cessão de direitos hereditários é negócio jurídico translativo sujeito aos pressupostos e requisitos necessários à validade e eficácia dos contratos, ou seja, exige forma prescrita em lei. Ainda, muito embora a partilha da herança possa ser realizada por escritura particular, homologada pelo juízo, quando os herdeiros forem capazes, a sua renúncia deve se dar expressamente por instrumento público ou por termo judicial nos autos do processo. Essa formalidade visa garantir que a renúncia está sendo realizada sem vício de consentimento, e não é um obstáculo ao direito das partes. (20050210026147APC, Rela. Desa. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO. Des. JAIR SOARES - voto minoritário. Data do Julgamento 24/09/2008.) Lado outro, consoante dispõe o art. 1.804 do CC, aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro, desde a abertura da sucessão. Compulsando os autos, verifica-se pelos documentos de Id. n. 48418288 e 50656814 que a renuncia realizada pelo executada fora realizada posteriormente a sua aceitação, tendo em vista que só ocorreu em 28/10/2019. Nesse sentido, conforme exposto pela parte credora, a renúncia trazida aos autos é nula uma vez que realizada após a apresentação do esboço da partilha nos autos do inventário no 2016.0101.1.010127-7. Ademais, a 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu que se o herdeiro prejudicar seus credores, renunciando à herança, o ato será ineficaz perante aqueles com quem litiga. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FRAUDE DE EXECUÇÃO. DEVEDOR CITADO EM AÇÃO QUE PROCEDE À RENÚNCIA DA HERANÇA, TORNANDO-SE INSOLVENTE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, CARACTERIZANDO FRAUDE À EXECUÇÃO. INEFICÁCIA PERANTE O EXEQUENTE. PRONUNCIAMENTO INCIDENTAL RECONHECENDO A FRAUDE, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DO EXEQUENTE PREJUDICADO, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO OU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. RENÚNCIA TRANSLATIVA. ATO GRATUITO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO BENEFICIADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELA FRAUDE, QUE PREJUDICA A ATIVIDADE JURISDICIONAL E A EFETIVIDADE DO PROCESSO. CABIMENTO. 1. Os bens presentes e futuros - à exceção daqueles impenhoráveis -, respondem pelo inadimplemento da obrigação, conforme disposto nos arts. 591 do Código de Processo Civil e 391 do Código Civil. Com efeito, como é o patrimônio do devedor que garante suas dívidas, caracteriza fraude à execução a disponibilidade de bens pelo demandado, após a citação, que resulte em sua insolvência, frustrando a atuação da Justiça, podendo ser pronunciada incidentalmente nos autos da execução, de ofício ou a requerimento do credor prejudicado, sem necessidade de ajuizamento de ação própria. 2. O art. 592, V, do Código de Processo Civil prevê a ineficácia (relativa) da alienação de bens em fraude de execução, nos limites do débito do devedor para com o autor da ação. Nesse passo, não se trata de invalidação da renúncia da herança, mas sim na sua ineficácia perante o credor - o que não implica deficiência do negócio jurídico -, atingindo apenas as consequência jurídicas exsurgidas do ato; por isso não há cogitar das alegadas supressão de competência do Juízo do inventário, anulação da sentença daquele Juízo, tampouco em violação à coisa julgada. 3. Assim, mesmo em se tratando de renúncia translativa da herança, e não propriamente abdicação, se extrai do conteúdo do art. 1.813, do Código Civil/02, combinado com o art. 593, III, do CPC que, se o herdeiro prejudicar seus credores, renunciando à herança, o ato será ineficaz perante aqueles que com quem litiga. Dessarte, muito embora não se possa presumir a má-fé do beneficiado pela renúncia, não há como permitir o enriquecimento daquele que recebeu gratuitamente os bens do quinhão hereditário do executado, em detrimento do lídimo interesse do credor e da atividade jurisdicional da execução. 4. 'É o próprio sistema de direito civil que revela sua intolerância com o enriquecimento de terceiros, beneficiados por atos gratuitos do devedor, em detrimento de credores, e isso independentemente de suposições acerca da má-fé dos donatários (v.g. arts. 1.997, 1.813, 158 e 552 do Código Civil de 2002)'. (REsp 1163114/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 01/08/2011). Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - IMÓVEL OBJETO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO DE INVENTÁRIO COM O OBJETIVO DE GARANTIR A EXECUÇÃO - FORMAL DE PARTILHA EM FAVOR DA EXECUTADA - CONVERSÃO DA PENHORA - PLEITO DE DESCONSTITUIÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA - IMPERTINÊNCIA - DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese vertente, o Juízo da execução indeferiu o pedido da executada agravante visando à desconstituição da penhora incidente sobre imóvel que recebeu a título de herança. A constrição incidiu sobre o quinhão que lhe cabia na sucessão, representando um acréscimo patrimonial. Não se trata de bem de família, já que a devedora sequer era proprietária do imóvel à época em que afirma nele ter passado a residir. Além do mais, a devedora agravante chegou a renunciar à herança, demonstrando, em princípio, total desinteresse no bem em questão, refletindo seu nítido propósito de lesar credores. 2. É incontroverso que a atitude de renúncia ao imóvel constrito se deu de forma voluntária, ato que se contrapõe aos interesses da parte, sabedora de que o ato implicaria renúncia à própria impenhorabilidade. Não se mostra razoável que agora, ante a sua inadimplência renitente, a devedora recorrente utilize-se da Lei no 8.009/1990 como subterfúgio para livrar o imóvel da penhora. A atitude praticada pela executada contraria a boa-fé ínsita às relações processuais, pois equivale, na verdade, à falta de interesse em receber o seu quinhão com a finalidade precípua de lesar credores, esvaziando por completo a tese de impenhorabilidade de bem de família. Se não bastasse, dos elementos de prova, extrai-se que o imóvel em questão, quando da penhora no rosto dos autos, não servia de residência à executada e nem a seus familiares. 3. A proteção conferida ao bem de família deve sempre levar em consideração a conduta dos respectivos beneficiários. A boa-fé do devedor é determinante para que se possa socorrer do favor legal, reprimindo-se quaisquer atos praticados no intuito de fraudar credores ou retardar o trâmite dos processos de cobrança. A tendência moderna de propagação de normas propensas ao equilíbrio das relações sociais e negociais deve obrigatoriamente vir acompanhada, como contrapartida, da coibição de abusos que impliquem reversão da situação de desequilíbrio, colocando o credor à mercê do devedor. 4. Nesse contexto, forçoso confirmar as razões expendidas na r. decisão interlocutória, que deu pela improcedência do pleito em que se pretende desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel, prosseguindo-se na execução, eis que a situação de fato em análise não se subsume ao comando expresso na Lei n. 8.009/90. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 884828, 20130111619048APC, Relator: SIMONE LUCINDO, , Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/7/2015, publicado no DJE: 6/8/2015. Pág.: 193) (...) Portanto, a herança é irrenunciável após a manifestação do herdeiro, não sendo possível após a aceitação pelo herdeiro. Pelo exposto, indefiro o pedido da parte devedora quanto a exclusão dos autos. Sem prejuízo, aguarde-se a resposta do ofício de Id. n. 49977464.(...)” Os agravantes, Leonardo da Silva Fagundes e outras, alegam que: 1) foram incluídos no polo passivo do cumprimento de sentença após o óbito do devedor originário, pai de Leonardo e Priscilla e esposo de Abadia; 2) após a citação dos ora agravantes, ofereceram para quitação da dívida o imóvel de propriedade do falecido e já penhorado nos autos, qual seja, o lote 01 do Conjunto 13 do Setor de Mansões Sudeste, em Samambaia/DF, que já havia sido avaliado; 3) informaram que o inventário havia sido negativo; 4) o primeiro agravante, Leonardo, apresentou escritura pública de renúncia de direitos hereditários; 5) o inventário não teve prosseguimento, tendo sido extinto sem resolução do mérito e, por essa razão, foi possível a lavratura da escritura pública de renúncia, cujo ato obedeceu a todos os requisitos legais e foi realizado no cartório competente; 6) não e possível se falar em fraude à execução, pois as duas outras herdeiras, beneficiadas com a renúncia, permanecem no pólo passivo da ação, não havendo qualquer prejuízo à exequente; 7) será prejudicado se permanecer no pólo passivo, pois não possui mais direito à herança. Requerem seja deferido o efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão com a exclusão de Leonardo da Silva Fagundes do pólo passivo do cumprimento de sentença. É o breve relato. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro o risco de dano grave ou de difícil reparação a justificar a suspensão do feito, uma vez que Leonardo da Silva Fagundes compõe a lide na qualidade de herdeiro e os herdeiros somente respondem pela dívida até o limite da herança, não lhe trazendo prejuízo a continuidade do feito que se arrasta desde 2003. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo a quo a presente decisão, solicitando informações a respeito de a que título Marilia Augusta Teixeira de Moura figura no cumprimento de sentença, pois, ao que consta, trata-se de sentença proferida em ação monitória proposta tão somente pela credora Camille Lemos Teixeira (ID 43032077 pgs.9/16 – processo principal). Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator